Tribunal: STF
Processo: ARE 1575153
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rodrigo Otávio de Melo Gomes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de segurança impetrado por servidor público da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, ocupante do cargo de Perito Criminal, para participar de processo de promoção por merecimento, negado pela Administração Pública em virtude de responder a processo administrativo disciplinar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do impedimento do impetrante de participar do processo de promoção por merecimento, com base no processo administrativo em curso; e (ii) examinar a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo insuficiente para suprir requisitos que demandem ampla análise probatória. 



    4. A Lei Estadual nº 16.897/2010 e suas modificações estabelecem impedimentos legais para promoções, incluindo a restrição a servidores que respondem a processo administrativo ou criminal. 



    5. O STF e o STJ firmaram entendimento de que a exclusão de servidor que responde a processo disciplinar de processos seletivos para promoção não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição, aplicável por analogia ao caso. 



    6. Não se constata ilegalidade ou abuso de poder da Administração Pública, que atuou conforme os critérios legais previstos para o procedimento de promoção, sem evidências de violação ao princípio da isonomia. 



    7. A negativa ao pleito não configura ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que o ato administrativo baseou-se em requisitos objetivos estabelecidos em lei. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A exclusão de servidor que responde a processo administrativo de processo de promoção por merecimento, com previsão de ressarcimento em caso de absolvição, não viola o princípio da presunção de inocência."” (Apelação cível nº 5089375-39.2023.8.09.0051, Quinta Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 22.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 97, da Constituição da República. Pugna ainda pela declaração da inconstitucionalidade do art. 3º-D, III, da Lei Estadual nº 16.897/2010. Argumenta-se, em síntese, pela “[...] inconstitucionalidade de restrições automáticas a direitos funcionais com base em processos administrativos não julgados [...]“.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que na peça de interposição do Recurso Extraordinário não foi indicado o permissivo constitucional da interposição recursal. Motivo esse que foi utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o RE.



    Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário o agravante alegou que “[...] é evidente, a partir da leitura da petição, que o fundamento é a alínea “a” do art. 102, III, da Constituição Federal, uma vez que se discute violação direta à Constituição.” (e-doc. 14)



    Ocorre que, no decorrer da peça recursal, o agravante requer a declaração da inconstitucionalidade do inciso III, do artigo 3º-D, da Lei Estadual n.º 16.897/2010, que dispõe que será excluído do quadro de acesso por merecimento os servidores policiais que estiverem respondendo a processo administrativo disciplinar ou processo criminal. 



    Afirma ainda que “A alegação de inconstitucionalidade do art. 3º-D, III, da Lei 20.938/2020 está sendo proposta pela primeira vez neste Recurso Extraordinário, já que o TJGO se restringiu a analisar a legalidade do ato administrativo. Assim, há violação prévia da cláusula de reserva de plenário pelo tribunal a quo, pois a questão constitucional não foi apreciada em sede estadual.”



    No entanto, a questão foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “Ainda que a parte tenha invocado o Princípio da Presunção da Inocência, visando impedir que lhe fosse imputada penalidade administrativa consubstanciada no impedimento ao acesso do processo seletivo para a promoção na carreira, sem antes ter havido apuração do fato por meio de processo administrativo disciplinar, entendo pela aplicação da lei, tendo em vista a ausência de declaração de sua inconstitucionalidade, portanto, perfeitamente válida. 



    Nesse ponto, importa ressaltar que a norma estadual que veda a Promoção do Autor não afronta qualquer preceito constitucional, conquanto o art.3-D, § 1º, da Lei nº 16.897/2010, acrescido pela Lei nº 20.938/2020, garante aos servidores na situação do impetrante, a possibilidade de promoção se o servidor vier a ser, posteriormente, absolvido ou tiver o processo disciplinar arquivado e, somente por esses motivos, não tiver sido promovido à época em que fazia jus a tal direito, deverá ser promovido. 



    Importante denotar que segundo entendimento pacífico e hodierno do STF e STJ, inexiste violação ao princípio da presunção da inocência no impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denunciado em processo criminal, se previsto o ressarcimento em caso de absolvição, e na circunstância em análise, há de se aplicar por analogia o posicionamento indicado, ante a similitude da questão de fundo em discussão. 



    Prosseguindo, ainda é importante salientar que em atendimento ao Princípio da Legalidade não pode a Administração Pública se esquivar da aplicação da lei.



    Ademais, o Princípio da Presunção da Inocência também deve ser interpretado em consonância com a moralidade administrativa, bem como com a proporcionalidade e a razoabilidade, princípios, estes, que norteiam a Administração Pública. 



    Nesse passo, motivos pelos quais, não tendo sido afastada a presunção de legitimidade da legislação questionada, resta afastada a suposta violação de direito líquido e certo invocada, tendo agido a administração nos exatos limites que lhe competiam, ou seja, em observância à legalidade. 



    Ademais, inexistem provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, ressaltando-se que o atendimento do pedido importa em afronta ao princípio da isonomia.” (e-doc 7, fls. 26/27)



    Verifica-se, portanto, que a deficiência na fundamentação e indicação dos dispositivos pelo qual o agravante interpõe o recurso, prejudica a analise recursal, razão pela qual aplica-se a Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal, visto que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o “[...] impedimento, previsto e legislação local, de inclusão de militar e lista de promoção em virtude da existência de PAD e/ou processo penal em seu desfavor não viola o princípio da presunção de inocência, desde que haja expressa previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5493, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Oficial da Polícia Militar. Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 831035 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-098 21-05-2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 459320 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe-092 23-05-2008)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 356119, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 07-02-2003)



    Por seu turno, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis estaduais nº 16.897/2010 e 20.938/2020) o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DE DELEGADA DE LISTA DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Discussão sobre a legalidade de ato que excluiu delegada de lista de promoção em razão da existência de sindicância e processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito de delegada de figurar em lista de promoção mesmo respondendo a PAD e sindicância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inviável a incidência do Tema 22 da sistemática da repercussão geral. Matéria dos autos é diversa da tratada no paradigma. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1518867 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente